Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível pedido de reforma da sentença em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Trata-se de ação cujo objeto é a legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável. Pleiteia o autor a declaração de nulidade do negócio.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que, in verbis: “[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento (id Num. 69545857 - Pág. 7), com o consequente cancelamento do cartão de crédito de no 5163.7600.8538.6119; b) determinar ao Banco BMG S.A. que cesse imediatamente os descontos realizados nos vencimentos de LINDEMBERG LEITE LIRA, relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; Por sua vez, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, prática vedada no art. 884 do Código Civil, deverá o requerente: c) restituir ao Banco BMG S.A. os valores creditados na sua conta bancária, no total de R$12.366,99, corrigidos monetariamente desde a data das respectivas transferências bancárias (id Num. 69545852 - Pág. 11 e 12); d) deste valor, deverão ser deduzidos os pagamentos realizados por LINDEMBERG no período de outubro de 2016 a fevereiro de 2020, no total de R$17.064,99 (id Num. 61849053 a id Num. 61849060), bem como eventuais descontos realizados posteriormente, mediante comprovação, devidamente corrigidos desde a data de cada desembolso. Se após a compensação houver valores a serem restituídos à parte autora, a restituição será de forma simples. [...]”
4. Sustenta o recorrente, em síntese, contratação válida e regular; ausência de conduta irregular; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; ausência de dano material e má-fé. Ressalta que o recorrido é servidor público, possuindo discernimento para compreender os termos do contrato. Visa a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O contrato "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A” (ID 21794587 - Pág. 7) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável – RMC.
7. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes observa-se que este possui algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras sobre cartão de crédito, não havendo indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor.
8. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
9. Outrossim, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
10. No caso em comento, a parte ré/recorrente juntou o contrato entabulado entre as partes (ID 21794587 - Pág. 7). Embora constem as informações sobre o custo efetivo total – CET, o réu não demonstrou ter informado ao autor, consumidor, o número, periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento, e o termo final da quitação da dívida.
11. Além disso, há indicação da existência de algumas cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, não havendo demonstração clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado pelo autor/recorrido.
12. Destaque-se que, na espécie, o negócio jurídico em análise submete o consumidor, independentemente de sua instrução, à desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito..
13. A despeito de constar do título "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
14. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
15. No tocante à tese de uso frequente do cartão, melhor sorte não assiste ao recorrente, porquanto os documentos (ID 21794587 - Pág. 20 e seguintes) demonstram que não houve utilização do cartão para a realização de compras.
16. Pelo exposto, irrepreensível a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido. Improvido. Sentença mantida.
18. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9099/95.